Tribunal: TJES
Processo: 0001001-37.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001001-37.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEANDERSON CHARLES RAMOS DE AMARAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. PROVAS LÍCITAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Jeanderson Charles Ramos de Amaral contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que o condenou como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação de domicílio a ensejar nulidade das provas produzidas; (ii) analisar se a dosimetria da pena comporta redimensionamento, com possível reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, aplicação do tráfico privilegiado, modificação do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais no domicílio do réu foi precedida de autorização voluntária, após este admitir armazenar entorpecentes na residência, inexistindo nulidade.

4. A confissão espontânea foi corretamente reconhecida e compensada com a agravante da reincidência, não havendo ilegalidade na dosimetria.

5. A existência de condenação anterior com trânsito em julgado afasta a aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, inviabilizando o reconhecimento do tráfico privilegiado.

6. A pena foi fixada no mínimo legal e aplicada de forma proporcional, não sendo cabível regime mais brando ou substituição por penas restritivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
1001
-
37.
20
2
4
.8.08.00
4
8

APELAN
TE:
JEANDERSON CHARLES RAMOS DE AMARAL

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V
OTO PRELIMINAR –
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Inicialmente
,
não prospera a tese de
nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio.

De acordo com a defesa, não havia fundada suspeita para a busca realizada na residência do apelante, tampouco mandado judicial para tal fim, além do réu não ter autorizado a entrada dos agentes.

No caso, a

denúncia revela que n
o dia 02/
05/
2024, por volta das 02
h
49
m
, na Rua Caboclo Bernardo, bairro Novo Porto Canoa,
no Município de Serra
, o denunciado Jeanderson Charles Ramos Amaral tinha em dep
ó
sito 03 (três) “tabletes de maconha”, que, pelas circunstâncias da apreensão,
d
estina
vam-se
à comercialização.

Consta q
ue Policiais Militares em diligências pela região do bairro Cidade Pomar, visando encontrar indivíduos envolvidos em conflito armado que vitimou um policial, dirigiram-se ao estabelecimento do denunciado
em busca de
seu irmão, pois seus documentos foram encontrados em um dos carros envolvidos na troca de tiros.

C
hegando ao local, os
agentes da lei
questionaram o acusado sobre o paradeiro de seu irmão e onde residia,
ocasião
em que este se portou de maneira suspeita e apresentou endereço pouco crível.

Ao ser novamente questionado sobre onde
o irmão

morava
, o
recorrente
confessou que não havia falado o endereço correto,
além de que
estava armazenando entorpecentes no imóvel, levando os militares até sua residência, onde foram apreendidos 03 (três) “tabletes de maconha”, totalizando 2,800 kg (dois quilos e oitocentos gramas) da substância,
além de
01 (uma) balança de precisão.

Na espécie, a prova
testemunha
l é apta a demonstrar que
o réu permitiu a entrada dos policiais militares
em sua casa
, após ser insistentemente questionado sobre o
real
endereço
do irmão, sendo certo que Jeanderson declarou que tinha drogas ilícitas destinadas a merc
â
ncia e, ato contínuo, autorizou
o ingresso
dos agentes
no imóvel e
acompanh
ou
as diligências, inexistindo violação
capaz de gera
r qualquer nulidade.

Outrossim, o Tribunal da Cidadania
possui
firme
entendimento
no sentido de

“que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC),
como ocorre no caso
concreto.

Portanto, a dinâmica dos fatos
demonstra
que
a apreensão se deu de
for
ma
regular.

D
ito isto
,
sem mais delongas,

rejeito a preliminar.

É como voto.

VOT
O –
MÉRITO

Eminentes pares, c
onforme relatado,
trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

JEANDERSON CHARLES RAMOS DE AMARAL
e
m face da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE S
ERRA
(ID 11663957)
,
que

julgou
proced
ente
a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

como incurso nas
sanções do art. 33,
caput
,
da Lei nº
11.343/06,

impon
do-lhe a pena de
0
5
(
cinco
) anos
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
,
além do
pagamento de
5
00
(
quinhentos
) dias-multa.

E
m
suas
razões
(ID
12861648
), a defesa
almeja,
em sede preliminar, a
declaração da nulidade das provas obtidas mediante a violação de domicílio. No mérito,

busca
o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão espontânea, reconhecimento do tráfico privilegiado, estabelecimento de regime mais brando, além da
substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito.

C
ontr
arrazões
pelo desprovimento do recurso
(
ID
14190034
)
,
seguido do
Parecer
Ministerial
no mesmo sentido
(ID
14434403
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Como visto, autoria e materialidade não foram objeto de irresignação,
razão pela qual
passo à reanálise da dosimetria da pena.

N
a
primeira etapa
do cálculo dosimétrico,
vejo que o magistrado fixou a pena-base no patamar mínimo legal,

ao analisar de forma neutra
e/ou inerente ao tipo penal
todas as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal.

Na
segunda fase
,
houve compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da
confissão espontânea, de forma que a pena
inicial
foi mantida.
A
inda que assim não fosse,
a confissão do apelante não poderia conduzir a pena
aquém
do mínimo legal previsto
para
o tipo penal, em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Em prosseguimento, na
terceira etapa,

vejo que
o réu
não preench
e

um dos
requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, para o reconhecimento do tráfico privilegiado,
por não ser primário,
já que

possui condenação tr
a
nsit
ada
em julgado
na
A
ção
P
enal nº 0023288-04.2018.8.08.0048
.

A
demais
, como bem
destacado
pelo douto magistrado, é firme o entendimento do
S
uperior
T
ribunal de Justiça no sentido de que
a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado.

Nessa linha,
deve ser mantida a
reprimenda
tal qual
arbitrada
em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida em
regime semiaberto, na forma do
art. 33, §
2º
, alínea “
b
”, do Código Penal.

Por fim, também é incabível a substituição da pena privativa de li
berdade por restritivas de direito, por não estarem presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Diante do exposto,
sem mais delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.